Tribunal: TJES
Processo: 5018257-18.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018257-18.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIEGO FARIAS DE SOUZA

COATOR: JUIZO DA VARA UNICA DE SAO JOSE DO CALCADO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, §4º, I, do CP), cuja prisão foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP, condições pessoais favoráveis e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Alega, ainda, excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; (ii) saber se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como se seriam cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O oferecimento da denúncia em 04.11.2025 superou a alegação de excesso de prazo para tal ato, restando prejudicada a análise do ponto, conforme entendimento consolidado do STJ.
5. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresentou fundamentação concreta, baseada na reiteração de condutas no mesmo contexto fático, escalada de agressividade e ameaças dirigidas à vítima, evidenciando risco à ordem pública.
6. A gravidade concreta do delito e o modus operandi justificam a custódia cautelar quando demonstrada periculosidade acentuada.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada.

Tese de julgamento
:
"1. O oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para tal ato, devendo eventual constrangimento ser aferido à luz da duração global da prisão. 2. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública, não sendo afastada por condições pessoais favoráveis do agente."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 155, §4º, I; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 875.562/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente prejudicada a impetração, e no mérito, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018257-18.2025.8.08.0000

PACIENTE: DIEGO FARIAS DE SOUZA

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO – VARA ÚNICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Confo
rm
e
relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID
16690095
) impetrado em favor de
DIEGO FARIAS DE SOUZA
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo
de Direito
Vara Única de São José do Calçado
.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado no art. 155, §4º, inc. I (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo) do CP. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

Em suas razões, a impetrante sustenta, em síntese: (i) a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando que a decisão carecer de fundamentação idônea e baseia-se em gravidade abstrata do delito; (ii) que o paciente possui condições pessoais favoráveis e que o crime, embora qualificado, foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa; (iii) a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em observância ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.

O pedido liminar foi indeferido em ID nº 16746499.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 17352537.

Em seguida, Parecer da d. Procuradoria de Justiça em ID nº 17655095 opinando pela denegação da ordem em relação ao pedido de concessão da ordem alicerçado na ausência dos requisitos legais e nas condições pessoais do agente e pelo julgamento prejudicado do
writ
em relação ao excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à tese de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, verifica-se, pelas informações prestadas pela autoridade coatora, que a denúncia foi efetivamente oferecida em 04 de novembro de 2025.

O habeas corpus foi impetrado em 23 de outubro de 2025, quando ainda não havia sido formalizada a acusação. Todavia, com o oferecimento da denúncia, restou superada a fase investigatória.

O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o oferecimento da denúncia afasta a alegação de excesso de prazo para tal ato, devendo eventual constrangimento ser aferido à luz da duração global da prisão e da razoabilidade do trâmite processual.

Assim, resta prejudicada a análise do pedido nesse ponto, por perda superveniente do objeto.

Superada essa questão, passa-se ao exame da legalidade da prisão preventiva.

Dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal:

“Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

No caso concreto, a decisão que converteu o flagrante em preventiva descreveu circunstâncias fáticas específicas: o paciente teria abordado a vítima em estabelecimento comercial portando pedaço de madeira, exigindo pagamento de bebidas; diante da recusa, tentou subtrair-lhe o telefone celular; entrou em luta corporal; evadiu-se; retornou posteriormente portando barra de ferro, reiterando ameaças de morte, inclusive afirmando que
“iria cercá-lo em uma esquina para matá-lo”.

A fundamentação não se limitou à gravidade abstrata do delito. Ao contrário, lastreou-se na reiteração da conduta no mesmo contexto fático, na escalada de agressividade e no temor concreto manifestado pela vítima.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme no sentido de que a gravidade concreta do delito e o modus operandi podem justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública quando revelarem periculosidade acentuada.

Conforme decidido:

“Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais do art. 312 do CPP.” (STJ, AgRg no HC 875.562/SP)

No presente caso, a decisão judicial explicitou elementos concretos que evidenciam risco real à integridade da vítima e à paz social da comunidade.

A alegação de condições pessoais favoráveis, por sua vez, não possui o condão de afastar, isoladamente, a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

É pacífico o entendimento do STJ de que primariedade, residência fixa e ocupação lícita não impedem a custódia cautelar se demonstrada a necessidade da medida.

No tocante à contemporaneidade, observa-se que a prisão foi decretada em audiência de custódia, imediatamente após o flagrante, e permanece vinculada à mesma realidade fática, não havendo modificação relevante que esvazie o
periculum libertatis.

Por fim, quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP), verifica-se que o Juízo de origem, de forma fundamentada, entendeu insuficientes providências menos gravosas diante da reiteração de ameaças e da violência empregada.

A substituição da prisão por medidas alternativas exige demonstração de adequação e suficiência, o que não se verifica no caso concreto.

Não se constata, portanto, ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a justificar a concessão da ordem por esta via estreita.

Ante o exposto:

(i)
JULGO PREJUDICADA
a ordem quanto à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia;

(ii) No mérito,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o
E.
Relator, para denegar a
Ordem
.

É como voto.